Tribunal: TJSP
Processo: 1521920-53.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Feminicídio triplamente qualificado – Recurso defensivo – Decisão da Magistratura Popular estribada em elementos de convicção constantes nos autos, não podendo ser considerada, como corolário, manifestamente contrária ao conjunto probatório – É legítima, diante da Soberania do veredictum, constitucionalmente assegurada (CR, art. 5o, XXXVIII, "c"), a opção do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Feminicídio triplamente qualificado – Recurso defensivo – Decisão da Magistratura Popular estribada em elementos de convicção constantes nos autos, não podendo ser considerada, como corolário, manifestamente contrária ao conjunto probatório – É legítima, diante da Soberania do veredictum, constitucionalmente assegurada (CR, art. 5o, XXXVIII, "c"), a opção do Tribunal do Povo por uma das vertentes de interpretação fincada no contexto probatório, inexistindo, em casos tais, nulidade resultante de "decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos" (CPP, art. 593, III, "d") – Penas calculadas de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Tratando-se de somente uma circunstância judicial desfavorável, a majoração de 1/6 da basilar se revela suficiente no caso concreto – Mantença do regime inicial fechado – Cuidando-se de prática delitiva com violência à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o quantum sancionatório (superior a 4 anos) já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o sursis penal (art. 77 do CP) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.